Tribunal: TJMT
Processo: 1003744-71.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003744-71.2021.8.11.0000
PACIENTE: MICHELE DE OLIVEIRA MATOS
IMPETRANTE: FERNANDO DA SILVA PEREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Fernando da Silva Pereira, em favor de Michele de Oliveira Matos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT.
Narra que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Sustenta, em síntese, que é ilegal o ingresso dos agentes policiais no domicílio da paciente; não estão presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva; é possível a substituição da custódia cautelar por medidas menos onerosas; a paciente faz jus à prisão domiciliar, por ser genitora de duas crianças com menos de 12 anos, sendo imprescindível aos cuidados da prole.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 79778071).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, a prisão preventiva imposta à paciente está lastreada na necessidade de preservação da ordem pública, ante a reiteração criminosa específica da paciente.
Ademais, ao indeferir o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar o magistrado de origem apontou que a droga era comercializada no mesmo ambiente em que as crianças viviam, de modo que a presença da genitora seria prescindível e até mesmo desaconselhável.
Por fim, a questão relacionada ao ingresso no domicílio demanda dilação probatória incompatível com o rito sumaríssimo do habeas corpus, notadamente porque os agentes policiais afirmam ter obtido autorização do morador para o ingresso, de modo que as controvérsias fáticas devem ser dirimidas na via ordinária, com maior amplitude cognitiva.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator